Tribunal: TJMT
Processo: 0013418-71.2015.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013418-71.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Extorsão]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JUNIOR CESAR DE SOUZA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARCOS PEREIRA DE SA - CPF: 027.494.124-47 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA - ARTIGO 158 DO CP –

INSURGÊNCIA DA DEFESA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS

DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA DE DUAS CONDENAÇÕES - UTILIZAÇÃO DE UMA PARA SEGUNDA FASE – MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO – ARTIGO 33 E PARÁGRAFOS DO CP- RECURSO DESPROVIDO.

Quanto à materialidade e a autoria delitiva, de igual modo, restou demonstrada pelas provas produzidas nos autos, sendo certo que o Apelante, Junior Cesar de Souza é o autor da infração penal em tela, não remanescendo dúvidas quanto a isso, notadamente diante da dinâmica dos fatos apurados.

De efeito, a argumentação visando a desconstituir o que fora decidido em Primeiro Grau de Jurisdição não possui mérito e não condiz com o conjunto probatório amealhado aos autos, porquanto a autoria imputada ao apelante pelo fato explicitado na exordial acusatória foi devidamente comprovada durante toda a persecução penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação criminal interposto pela Defesa (Num. 156463215 - Pág. 1) em face à Sentença que os condenou pelo crime previsto no artigo 158 do Código Penal, fixando a pena definitiva de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 30 (trinta) dias-multa, em regime inicial fechado.

Inconformado com a referida sentença condenatório, o apelante interpôs o presente Recuros de Apelação, requerendo o seguinte: a) seja decotada a agravante prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal; b) seja alterado o regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto, com fulcro no artigo 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.

Em contrarrazões, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação interposto (ID nº 156463220).

Nesta instância a i. Procuradora de Justiça Drª Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifestou pelo desprovimento do recurso em seu parecer (ID nº 157356670).

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 158 DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DA DEFESA. Mérito. Da agravante da reincidência: Existência de duas condenações – utilização de uma para segunda fase de dosimetria. Regime de cumprimento de pena: manutenção do regime fechado - artigo 33 e parágrafos do Código Penal Brasileiro. Parecer pelo desprovimento do Recurso de Apelação Defensiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela i. Defesa Pública, em favor de Junior Cesar de Souza, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal nº 0013418-71.2015.8.11.0042, condenando o apelante pela prática do crime tipificado no art. 158 do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 8(oito) meses de reclusão, além do pagamento de 30 (trinta) dias-multa, em regime inicial fechado.

A i. Defesa requer que seja decotada a agravante prevista no art. 61, inciso I, do CP, seja alterado o regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto, com fulcro no art. 33, § 2º,
alínea
“b”, do CP.

No que pertine a materialidade está comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID nº 156463201 – pág. 14/163), termo de depoimento Claudiomir (ID nº 156463201 – pág. 15/163), termo de depoimento Alessandro – testemunha (ID nº 156463201 – pág. 17/163), termo de depoimento Rafael – testemunha (ID nº 156463201 – pág. 19/163), termo depoimento Marcos – vítima (ID nº 156463201 – pág. 21/163), boletim de ocorrência (nº 2014.320965, ID nº 156463201 – pág. 28/163), termo de reconhecimento de pessoa (ID nº 156463201, pág. 48/163).

Quanto à autoria delitiva, de igual modo, restou demonstrada pelas provas produzidas nos autos, sendo certo que o Apelante, Junior Cesar de Souza é o autor da infração penal em tela, não remanescendo dúvidas quanto a isso, notadamente diante da dinâmica dos fatos apurados, mormente as palavras da vítima Marcos Pereira de Sá, quando ouvida em sede policial, que assim narrou:

“Sabendo ler e escrever, aos costumes nada disse. Indagada pela autoridade sobre OS FATOS QUE RESULTARAM NA PRISÃO EM FLAGRANTE DE JUNIOR CEZAR DE SOUZA, NA DATA DE HOJE (18/11/2014): QUE, teve seu veículo MOTO HONDA CG150 FAN ESDI 2011/2011, DE COR AMARELA, PLACA NJV5041,

levado na data 15/11/2014 por volta das 20hs30min como descrito na narrativa do Boletim de Ocorrência junto a Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Veículos de Cuiabá e que após receber uma ligação de telefone fixo pedindo para levar no bairro Jardim Marajoara, nesta cidade, o solicitante estaria no Posto de Gasolina Concórdia no bairro Ponte Nova onde o fato o pegou, mas no caminho alterou o destino para o bairro Nova Fronteira ainda nesta cidade, quando foi surpreendido com um objeto em suas costas aparentando ser de ferro e pensou ser uma arma, e que o autuado disse que era para parar a moto, entregar o dinheiro da carteira, o celular e deixasse a moto ligada, o que ocorreu no bairro Nova Fronteira nesta cidade, tendo o suspeito levado também um capacete Sammarino de cor preto; QUE o suspeito saiu tomando rumo ignorado; QUE a vítima pode reconhecer JUNIOR CEZAR DE SOUZA vulgo “Pelé” aqui nas dependências desta Delegacia; QUE quanto aos demais fatos que descrevem a extorsão afirma o declarante que o autuado lhe exigiu a quantia de R$ 100,00 (CEM REAIS0 para lhe restituir o veículo na data de ontem segunda-feira (17/11/2014), afirmando que não comunicou a autoridade policial para apurar os fatos e decidiu negociar; QUE acordou o avençado com o interlocutor de primeiro deixar o dinheiro na Av. Oito de Abril em Cuiabá/MT em local público, em frente a feira do Porto onde estaria a chave do veículo, o que fez, que depois disso do próprio local ligou para o autuado para saber onde iria buscar o veículo e lhe afirmou que era para buscar na feira do Verdão; QUE o declarante deslocou ao local mas não identificou qualquer ponto de referência e aguardou algum tempo tendo recebido nova ligação, dizendo que o veículo estava em frente ao Pronto Socorro de Cuiabá/MT; QUE também neste local não visualizou a moto, portanto não conseguiu reaver o veículo; QUE na data de hoje relatou ter recebido nova ligação do autuado dizendo que não conseguiu cumprir com o combinado por ter sido abordado pela polícia, no momento de deixar o veículo no local determinado anteriormente, e exigiu mais R$ 100,00 (CEM REAIS) para informar novo local o mercado Atacadão do Porto/Cuiabá/MT e que de lá deveria retornar a ligação para o número indicado de onde o declarante ficaria sabendo onde deveria ir para levar o valor; QUE tomou conhecimento depois que os investigadores estavam com as informações conseguiram abordar o suspeito e recuperar o veículo; Nada mais disse nem lhe foi perguntado, encerrado às 16h50min, vai devidamente assinado pela autoridade, pela testemunha e por mim, escrivão(â), que o digitei. (Keile Tatiane Almeida Leonço, escrivã policial) (ID nº 156463201 – pág. 21,22/163).”

Neste sentido em sede policial Claudiomir Feltrin Fabian – Condutor (Investigador de Polícia), relatou que:

“Sabendo ler e escrever, aos costumes nada disse. Indagada pela autoridade sobre OS FATOS QUE RESULTARAM NA PRISÃO EM FLAGRANTE DE JUNIOR CEZAR DE SOUZA, NA DATA DE HOJE (18/11/2014): QUE, o depoente é investigador de polícia lotado nesta Especializada e que na data de hoje se encontrava nesta Delegacia na equipe de investigação com os Investigadores RAFAEL NORBERTO DA SILVA BARROS E ALESSANDRO LUIZ DE ARAUJO quando tomou conhecimento de que a vítima deste Auto de Prisão em Flagrante é moto-taxista e teve seu veículo moto levado na data de 15/11/2014 por volta das 20hs30min como descrito na narrativa do boletim de ocorrência junto a Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Veículos de Cuiabá e que após recebeu uma ligação de telefone fixo pedido para levar no bairro Jardim Marajoara e o solicitante estaria no Posto de Gasolina Concórdia no Bairro Ponte Nova onde de fato o pegou, mas no caminho alterou o destino para o bairro Nova Fronteira, quando foi surpreendido com um objeto em suas costas aparentando ser de ferro e pensou ser uma arma dizendo que era para parar a moto entregar o dinheiro da carteira o celular e deixasse a moto ligada, o que ocorreu no bairro Nova Fronteira nesta cidade tendo o suspeito levado um capacete Sammarino de cor preto; QUE o suspeito saiu tomando rumo ignorado; QUE pode reconhecer JUNIOR CEZAR SOUZA vulgo “Pelé” aqui nas dependências desta Delegacia; QUE quanto aos demais fatos que descrevem a extorsão afirma que o autuado lhe exigiu a quantia de R$ 100,00 (CEM REAIS) para lhe restituir o veículo na data ontem segunda feira (17/11/2014), afirmando que não comunicou a autoridade policial para apurar os fatos e decidiu negociar; QUE relata a vítima ter avençado com o interlocutor de primeiro deixar o dinheiro na Av. Oito de Abril em Cuiabá/MT em local público, em frente a feira do Porto onde estaria a chave o que fez, que depois disso do próprio local ligou para o autuado para saber onde iria buscar o veículo e lhe afirmou que era para buscar na feira do Verdão para onde se deslocou mas não identificou qualquer ponto de referência e aguardou algum tempo e recebeu nova ligação dizendo que o veículo estava em frente ao Pronto Socorro de Cuiabá/MT; QUE também neste local não visualizou a moto, portanto não conseguiu reaver o veículo; QUE na data de hoje a vítima relatou ter recebido nova ligação do autuado dizendo que não conseguiu cumprir com o combinado por ter sido abordado pela polícia, no momento de deixar o veículo no local determinado anterior, e exigiu mais R$ 100,00 (CEM REAIS) para informar o novo local onde pagaria, o que novamente a vítima aceitou sendo que o suspeito novamente indicou novo local o mercado Atacadão do Porto e que de lá deveria retornar a ligação para o número indicado de onde a vítima ficaria sabendo onde deveria ir para levar o valor; QUE a vítima ligou e foi instruída e passou a negociar; QUE neste momento esta equipe abordou o suspeito no telefone público em frente a Associação Mato-grossense dos Cegos na região do bairro Porto em Cuiabá/MT de onde originaram as ligações, e em seguida indagado o autuado a respeito da localização do veículo, respondeu que a moto estaria no estacionamento do Banco Bradesco na XV de novembro em Cuiabaá/MT; QUE se deslocaram ao local e encontraram o veículo, e foi dado voz de prisão em flagrante, conduzindo-o a esta Delegacia e como não portava documentos efetuou-se checagem detalhada constando três antecedentes e um mandado de prisão não cumprido, além do que o autuado informou que estaria usufruindo do benefício da tornozeleira e dias atrás teria retirado o equipamento; Nada mais disse, nem lhe foi perguntado, encerrado às 16h20min, vai devidamente assinado pela autridade, pela testemunha e por mim escrivão(ã), que o digitei. (ID nº 156463201 – pág.15,16/163).”

Por sua vez, a testemunha Alessandro Luiz de Araujo – Investigador de Polícia (ID nº 156463201 – pág. 17,18/163), narra que:

“QUE, o depoente é investigador de polícia lotado nesta Especializada e que na data de hoje se encontrava nesta Delegacia na equipe de investigação com os Investigadores RAFAEL NORBERTO DA SILVA BARROS e CLAUDIOMIR FELTRIM FABIAN quando tomou conhecimento de que a vítima deste Auto de Prisão em Flagrante é moto-taxista e teve seu veículo moto levado na data de 15/11/2014 por volta das 20hs30min como descrito na narrativa do Boletim de ocorrência junto a Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Veículos de Cuiabá e que após receber uma ligação de telefone fixo pedindo para levar no bairro Jardim Marajoara, nesta cidade, o solicitante estaria no Posto de Gasolina Concórdia no Bairro Ponte Nova onde o fato o pegou, mas no caminho alterou o destino para o bairro Nova Fronteira ainda nesta cidade, quando foi surpreendido com um objeto em suas costas aparentando ser de ferro e pensou ser uma arma, e que o autuado disse que era para parar a moto, entregar o dinheiro da carteira, o celular e deixasse a moto ligada, o que ocorreu no bairro Nova Fronteira nesta cidade, tendo o suspeito levado também um capacete Sammarino de cor preto; QUE o suspeito saiu tomando rumo ignorado; QUE a vítima pode reconhecer JUNIOR CEZAR DE SOUZA vulgo “Pelé” aqui nas dependências desta Delegacia; QUE quanto aos demais fatos que descrevem a extorsão afirma que o autuado lhe exigiu a quantia de R$ 100,00 (CEM REAIS) para lhe restituir o veículo na data de ontem segunda-feira (17/11/2014), afirmando que não comunicou a autoridade policial para apurar os fatos e decidiu negociar; QUE relata a vítima ter avençado com o interlocutor de primeiro deixar o dinheiro na Av. Oito de Abril em Cuiabá/MT em local público, em frente a feira do Porto onde estaria a chave do veículo, o que fez, que depois disso do próprio local ligou para o autuado para saber onde iria buscar o veículo, e lhe afirmou que era para buscar na feira do Verdão; QUE a vítima deslocou ao local mas não identificou qualquer ponto de referência e aguardou algum tempo tendo recebido nova ligação dizendo que o veículo estava em frente ao Pronto Socorro de Cuiabá/MT; QUE também neste local não visualizou a moto, portanto não conseguiu reaver o veículo; QUE na data de hoje a vítima relatou ter recebido nova ligação de autuado dizendo que não conseguiu cumprir com o combinado por ter recebido nova ligação do autuado dizendo que não conseguiu cumprir com o combinado por ter sido abordado pela polícia, no momento de deixar o veículo no local determinado anteriormente, e exigiu mais R$ 100,00 (CEM REAIS) para informar o novo local onde efetuaria o pagamento, o que novamente a vítima aceitou sendo onde deveria ir para levar o valor; QUE a vítima ligou e foi instruída e passou a negociar; QUE neste momento esta equie abordou o suspeito no telefone público em frente a Associação Mato-grossense dos cegos na região do bairro Porto em Cuiabá/MT de onde originaram as ligações, e em seguida indagado o autuado a respeito da localização do veículo, respondeu que a moto estaria no estacionamento do Banco Bradesco na XV de Novembro em Cuiabá/MT; QUE se deslocaram ao local e encontraram o veículo, o Investigador Claudiomir Feltrim Fabian exarou voz de prisão em flagrante conduzindo-o a esta delegacia, e como não portava documentos efetuou-se checagem detalhada constando três antecedentes e um mandado de prisão não cumprido, além do que, o autuado informou que estaria usufruindo do benefício da tornozeleira e afirmou que dias atrás teria retirado o equipamento; Nada mais disse, nem lhe foi perguntado, encerrado às 16h45min.”

Neste sentido, a testemunha Rafael Norberto da Silva Barros – Investigador de Polícia (ID nº 156463201 – pág. 19,20/163), narra que:

“QUE, o depoente é investigador de polícia lotado nesta Especializada e que na data de hoje se encontrava nesta Delegacia na equipe de investigação com os investigadores ALESSANDRO LUIZ DE ARAÚJO e CLAUDIOMIR FELTRIM FABIAN quando tomou conhecimento de que a vítima deste Auto de Prisão em Flagrante é moto-taxista e teve seu veículo moto levado na data de 15/11/2014 por volta das 20hs30min como descrito na narrativa do Boletim de Ocorrência junto a Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Veículos de Cuiabá e que após receber uma ligação de telefone fixo pedindo para levar no bairro Jardim Marajoara, nesta cidade, o solicitante estaria no Posto de Gasolina Concórdia no bairro Ponte Nova onde de fato o pegou, mas o caminho alterou o destino para o bairro Nova Fronteira ainda nesta cidade, quando foi surpreendido com um objeto em suas costas aparentando ser de ferro e pensou ser uma arma, e que o autuado disse que era para parar a moto, entregar o dinheiro da carteira, o celular e deixasse a moto ligada, o que ocorreu no bairro Nova Fronteira nesta cidade, tendo o suspeito levado também um capacete Sammarino de cor preto; QUE o suspeito saiu tomando rumo ignorado; QUE a vítima pode reconhecer JUNIOR CEZAR DE SOUZA vulgo “Pelé” aqui nas dependências desta Delegacia; QUE quanto aos demais fatos que descrevem a extorsão afirma que o autuado lhe restituir o veículo na data de ontem segunda feira (17/11/2014), afirmando que não comunicou a autoridade policial para apurar os fatos e decidiu negociar; QUE relata a vítima ter avençado com o interlocutor de primeiro deixar o dinheiro na Av. Oito de Abril em Cuiabá/MT em local público, em frente a feira do Porto onde estaria a chave do veículo, o que fez, que depois disso do próprio local ligou para o autuado para saber onde iria buscar o veículo e lhe afirnou que era para buscar na feira do Verdão; QUE a vítima deslocou ao local mas não identificou qualquer ponto de referência e aguardou algum tempo tendo recebido nova ligação, dizendo que o veículo estava em frente ao Pronto Socorro de Cuiabá/MT; QUE também neste local não visualizou a moto, portanto não conseguiu reaver o veículo; QUE na data de hoje a vítima relatou ter recebido nova ligação do autuado dizendo que não conseguiu cumprir com o combinado por ter sido abordado pela polícia, no momento de deixar o veículo no local onde efetuaria o pagamento, o que novamente a vítima aceitou sendo que o suspeito novamente indicou novo local o mercado Atacadão do Porto/Cuiabá/MT e que de lá deveria retornar a ligação para o número indicado de onde a vítima ficaria sabendo onde deveria ir para levar o valor; QUE a vítima ligou e foi instruída e passou a negociar; QUE neste momento esta equipe abordou o suspeito no telefone público em frente a Associação Mato-grossense dos Cegos na região do bairro Porto em Cuiabá/MT de onde originaram as ligações, e em seguida indagado o autuado a respeito da localização do veículo, respondeu que a moto estaria no estacionamento do Banco Bradesco na XV de novembro em Cuiabá/MT; QUE se deslocaram ao local e encontraram o veículo, e o investigador CLAUDIOMIR FELTRIM FABIAN exarou voz de prisão em flagrante conduzindo-o a esta Delegacia, e como não portava documentos efetuou-se checagem detalhada constando três antecedentes e um mandado de prisão não cumprido, além do que, o autuado informou que estaria usufruindo do benefício da tornozeleira e afirmou que dias atrás teria retirado o equipamento; Nada mais disse, nem lhe foi perguntado, encerrado às 16h50min.”

Por sua vez, realizado o interrogatório do Apelante em sede policial, afirma ter praticado o crime em tela:

“QUE afirma ter praticado a extorsão da vítima e que ligou para a vítima somente na data de hoje, pois na data de ontem quando um homem que tem as mesmas características físicas do interrogado de nome “LUCIANO” lhe vendou pasta base “fiado”, pois estavam na região do Porto de Cuiabá/MT ambos fazendo uso de entorpecentes e ficou de pagar hoje e como não tinha como pagá-lo então “LUCIANO” disse tem essa moto aí que eu extorqui o dono ontem agora vai lá e pega o dinheiro e faz o corre pra me pagar; QUE tinha conhecimento que o veículo era roubado ; QUE viu LUCIANO por duas vezes na Praça do Porto de Cuiabá; QUE nega ter praticado o roubo da vítima e acredita que como possuem características de LUCIANO a vítima pode ter se enganado; QUE de Quinta para Sexta-feira (14/11/2014) passou a madrugada em clara e dormiu a Sexta-feira o dia todo e as 19:00 saiu em direção ao Hospital Geral para ficar guardando carros até as 22:00hs e depois retornou para dormir em frente a Viação Juína e ali permanecer até as 11:00hs; QUE no dia de Sábado buscou um almoço no Boi bom e foi rio Cuiabá e voltou para dormir em frente a Viação Juína; QUE no domingou dormiu o dia todo; QUE ao lhe ser indagado respondeu que conduz veículo automotores e motos; QUE ligou para a vítima três vezes do mesmo orelhão onde foi abordado; QUE quer constar eu pediu para avisar sua mãe nos números de telefone de sua mãe 9245-3549 92055018; nada mais disse, nem lhe foi perguntado.”

Em Juízo as testemunhas e a vítima confirmaram os depoimentos prestados em sede policial. (ID nº 156463208).

Todavia a negativa do apelante, não merece guarida, porquanto não encontra arrimo nos elementos probatórios produzidos, porque a vítima confirmou em Juízo que foi extorquida.

Urge salientar, não podemos olvidar os péssimos antecedentes criminais do apelante, inclusive, neste ponto ressalto que Junior Cesar de Souza já foi indiciado em outros três inquéritos policiais, todo nesta Unidade Especializada, acusado de crimes de roubo e extorsão, demonstrando de forma cristalina, que o acusado possui personalidade voltada para o crime.

A Defesa alega que a “única” condenação criminal em desfavor do apelante (proferida nos Autos nº 0015068-89.2009.8.11.0002) foi considerada como circunstância judicial desfavorável dos maus antecedentes. Em razão disso, ela não poderia ter sido utilizada para o reconhecimento da agravante de reincidência.

Ocorre que se equivocou a Defesa, uma vez que a reincidência foi reconhecida ex vi da condenação nos autos nº 0002663- 90.2012.8.11.0042. Ou seja, existem DUAS condenações que, por óbvio, formaram um único Processo Executivo de Pena (nº 0014010-23.2012.8.11.0042), com as reprimendas unificadas. Portanto, pesam em desfavor do apelante DUAS sentenças de condenação, sendo perfeitamente possível que uma enseje o reconhecimento dos maus antecedentes e a outra justifique a incidência da reincidência.

Insta consignar que na sentença objurgada o Juízo de 1º grau fez constar no número dos autos que ensejou a reincidência, e o número dos autos que ensejou o reconhecimento dos maus antecedentes. Inclusive, o Magistrado declinou o número do Processo Executivo de Pena. Ou seja, bastava que a Defensoria Pública fizesse uma consulta ao SEEU, sistema este a que tem acesso, para evitar a interposição de um recurso despiciendo.

Pelo exposto nada há que se falar em
ne bis is idem
, devendo ser mantido o decisum rechaçado.

O regime fechado foi o estipulado para o cumprimento da pena imposta, que, se mantida, como há de ser feito, autoriza a imposição do regime fechado, nos termos do artigo 33 e parágrafos do Código Penal Brasileiro.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial nego provimento ao recurso, mantendo incólume a r. sentença, proferida pelo MM Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal nº 00134118-71.2015.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024